Tribunal: TJSP
Processo: 1000954-23.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Parcial procedência - Insurgência da ré - Contrato de venda e compra de imóvel - Desistência dos compradores.
JUROS DE MORA – Observação quanto ao termo inicial que deve ser fixado a partir do trânsito em julgado desta decisão e não da citação, porquanto, nesta hipótese de rescisão contratual, inexiste mora anterior da vendedora -

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Parcial procedência - Insurgência da ré - Contrato de venda e compra de imóvel - Desistência dos compradores.
JUROS DE MORA – Observação quanto ao termo inicial que deve ser fixado a partir do trânsito em julgado desta decisão e não da citação, porquanto, nesta hipótese de rescisão contratual, inexiste mora anterior da vendedora - Jurisprudência assente do STJ.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.